Tribunal: TJBA
Processo: 8042192-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042192-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: GERALDO JOSE RODRIGUES MAY e outros

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CONSUMIDOR IDOSO E PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. VULNERABILIDADE. MULTA COERCITIVA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DE DIÁRIA PARA MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, unicamente para alterar a periodicidade da multa fixada na decisão agravada, de diária para mensal, vinculando-a à ocorrência de cada desconto indevido, mantendo-se, no mais, integralmente os demais efeitos da decisão agravada. Embargos de declaração prejudicados.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos relativos a contratos de empréstimos consignados, cuja autenticidade das assinaturas foi impugnada pelo autor, idoso, aposentado e portador de esquizofrenia, fixando multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida e se é cabível a alteração da periodicidade da multa coercitiva de diária para mensal, considerando a natureza da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

Probabilidade do direito evidenciada pela impugnação das assinaturas e pela condição de vulnerabilidade do autor, corroborada por reclamação administrativa perante o Procon.

A fixação da multa deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua modulação para periodicidade mensal, vinculada à ocorrência de cada desconto indevido, a fim de evitar acúmulo desproporcional e preservar o caráter coercitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a periodicidade da multa fixada de diária para mensal, vinculando-a à ocorrência de cada desconto indevido, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. A fixação de multa coercitiva deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser modulada conforme a natureza da obrigação. 2. Em obrigação de trato periódico mensal, é legítima a fixação da multa com periodicidade mensal, vinculada à ocorrência de cada descumprimento.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o agravo de instrumento, julgando prejudicados os embargos de declaração,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça